Tribunal: TJES
Processo: 0007507-72.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007507-72.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLAUDIO MARCIO SANTOS DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007507-72.2022.8.08.0024

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: CLAUDIO MARCIO SANTOS DA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
(
ART.
15
5,
CAPUT
,

DO
CP
)
.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
ANTECEDENTES DO AGENTE. ANTIGUIDADE. OFENSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A aplicação do princípio da insignificância não se pauta exclusivamente na análise da expressão monetária do bem subtraído, mas, também, na relevância da conduta desempenhada pelo agente, no seu resultado e nas suas características pessoais, sendo que, no julgamento do HC nº 123.734/MG, o Pleno do c. STF reafirmou que a aplicação do princípio da insignificância deve ser analisada a partir de um juízo amplo, em que se deve considerar a reincidência ou a contumácia do agente.

2. A jurisprudência tem admitido, excepcionalmente, a aplicação do princípio da insignificância ainda que se trate de réu reincidente, considerando as peculiaridades do caso em exame. Na hipótese em apreço, em que pese o réu seja multireincidente, verifica-se que as condenações que ostenta são antigas (a mais recente refere-se a fato cometido em 06/11/2015). Nesse prisma, sendo de pouca monta financeira os bens subtraídos, que posteriormente foram restituídos à vítima, tem-se que a ofensividade/periculosidade da conduta é ínfima, não justificando, assim, a condenação.

3
.
Recurso

desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007507-72.2022.8.08.0024

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: CLAUDIO MARCIO SANTOS DA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES (id. 9949179, vol. 01, parte 02, pp. 132/135), por meio da qual absolveu o acusado
CL
A
UDIO M
A
RCIO SANTOS DA SILVA
, com esteio no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais (parte 02, pp. 137/139, e parte 03, pp. 01/05), o órgão ministerial aduz que ficou suficientemente comprovada a prática do delito e que o princípio da insignificância não se aplica ao caso, uma vez que o réu possui dez condenações transitadas em julgado, nove delas por furto. Requer, assim, a condenação do acusado.

Emerge da Denúncia que, no dia 10/10/2022, às 20:30, no interior do Supermercado Extrabom, localizado na Avenida Fernando Ferrari, nº 2635, Bairro Goiabeiras, em Vitória, Claudio Marcio Santos da Silva furtou seis desodorantes aerossol.

Consta dos autos que o réu entrou no estabelecimento comercial, dirigiu-se às gôndolas onde ficam os itens de higiene pessoal e colocou seis desodorantes da Marca Rexona no bolso de sua calça, seguindo em direção à saída, sem passar pelo caixa para efetuar o pagamento, razão pela qual foi abordado, já do lado de fora, por um fiscal que trabalha no local.

Segundo a peça acusatória, os produtos possuíam o valor total de R$ 99,94 (noventa e nove reais e noventa e quatro centavos)

Desse modo, o Ministério Público requereu a condenação do réu pela prática do delito previsto no artigo 155,
caput
,
do Código Penal.

Devidamente processado, o juízo
a quo
proferiu sentença consignando que, além do pequeno valor da
res furtiva
, a conduta do réu não foi capaz de lesar o bem jurídico tutelado no tipo penal, sem qualquer repercussão no patrimônio da vítima, eis que teve seu bem recuperado. Assim, mediante aplicação do princípio da insignificância, fora absolvido.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
está devidamente lastreada no Auto de Apreensão (parte 01, p. 19), no Auto de Restituição (parte 01, p. 19) e no Boletim Unificado (parte 01, pp. 24/27).

Em relação à
autoria delitiva
, por sua vez, a princípio, entendo que também restou devidamente configurada.

Nesse contexto, o vigilante do supermercado prestou depoimento em juízo, narrando como ocorreu a dinâmica delitiva:

Que se recorda dos fatos. Que um cliente chegou até o depoente e relatou que o réu tinha furtado. Que o depoente não podia abordar ninguém sem ter a certeza. Que o réu saiu do supermercado e o cliente o abordou, trazendo até o depoente. Que fez os procedimentos, levando-o até o depósito, onde tiraram as coisas que ele tinha e fez a contabilidade de quanto era. (...) Que o réu já estava na rua quando foi abordado. (...)
(Wellington Correia Lima)

Além disso, um dos policiais que conduziu a lavratura da ocorrência (Reginaldo Barbosa dos Santos) também foi ouvido em audiência, oportunidade em que afirmou ter feito a condução do réu e que este admitiu a prática do furto.

O réu, por sua vez, não foi interrogado em juízo, pois foi declarado revel.

Diante do exposto, considerando que o réu foi encontrado, logo após a notícia da subtração, no mesmo local do crime, com a posse dos bens furtados, tem-se que a autoria delitiva, ao menos sob a perspectiva da tipicidade formal, encontra-se plenamente configurada.

Por outro lado, no que se refere à aplicação do
princípio da insignificância
(ou da bagatela), este é reconhecido na seara do direito penal tendo como intuito considerar atípicas condutas que, apesar de se amoldarem integralmente a um dos tipos previstos nas normas penais incriminadoras, seriam inofensivas ou lesariam o bem jurídico tutelado de maneira tão ínfima que não mereceriam sanção pelo direito penal. Em tais situações, haveria a exclusão da tipicidade material, diante da ausência de relevância penal da lesão provocada ao bem jurídico.

Tanto é assim, que o princípio da insignificância teve as suas diretrizes instituídas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 136896, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016).

Ocorre que a aplicação do princípio da insignificância não se pauta exclusivamente na análise da expressão monetária do bem subtraído, mas, também, na relevância da conduta desempenhada pelo agente, no seu resultado e nas suas características pessoais, sendo que, no julgamento do HC nº 123.734/MG, o Pleno do c. STF reafirmou que
a aplicação do princípio da insignificância deve ser analisada a partir de um juízo amplo
, em que se deve considerar a reincidência ou a contumácia do agente.

Nesse contexto, de acordo com o Relatório da Situação Processual Executória acostado aos autos, o réu tem as seguintes condenações:

01) Processo nº 0000114-19.2010.8.08.0024. Crime: furto. Data do fato: 22/12/2009. Data do trânsito em julgado: 19/5/2011;

02) Processo nº 0004836-33.2009.8.08.0024. Crime: furto. Data do fato: 24/02/2009. Data do trânsito em julgado: 07/10/2009;

03) Processo nº 0001495-28.2011.8.08.0024. Crime: furto. Data do fato: 14/01/2011. Data do trânsito em julgado: 04/6/2012;

04) Processo nº 0033333-86.20211.8.08.0024. Crime: ameaça. Data do fato: 28/9/2011. Data do trânsito em julgado: 15/10/2014;

05) Processo nº 0010386-04.2012.8.08.0024. Crime: furto. Data do fato: 22/3/2012. Data do trânsito em julgado: 04/11/2014;

06) Processo nº 0042420-32.2012.8.08.0024. Crime: furto. Data do fato: 05/11/2012. Data do trânsito em julgado: 05/02/2016;

07) Processo nº 0045347-34.2013.8.08.0024. Crime: furto. Data do fato: 16/11/2013. Data do trânsito em julgado: 22/4/2016;

08) Processo nº 0001558-14.2015.8.08.0024. Crime: furto. Data do fato: 03/01/2015. Data do trânsito em julgado: 05/7/2017;

09) Processo nº 001544-80.2015.8.08.0024. Crime: furto. Data do fato: 19/5/52015. Data do trânsito em julgado: 05/11/2018;

10) Processo nº 0035280-39.2015.8.08.0024. Crime: furto. Data do fato: 06/11/2015. Data do trânsito em julgado: 08/8/2016;

Com efeito, a jurisprudência tem admitido, excepcionalmente, a aplicação do princípio da insignificância ainda que se trate de réu reincidente, considerando as peculiaridades do caso em exame. Na hipótese em apreço, em que pese o réu seja multireincidente, verifica-se que as condenações que ostenta são antigas (a mais recente refere-se a fato cometido em 06/11/2015). Nesse prisma, sendo de pouca monta financeira os bens subtraídos, que posteriormente foram restituídos à vítima, tem-se que a ofensividade/periculosidade da conduta é ínfima, não justificando, assim, a condenação.

Em situação semelhante, decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO MAJORADO (REPOUSO NOTURNO - ART. 155, §1°, CP). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. EXCLUDENTE DE TIPICIDADE CONGLOBANTE. ANTECEDENTES MUITO ANTIGOS. PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. BENS RESTITUÍDOS À VÍTIMA. VALOR ÍNFIMO.

1. Vislumbra-se a insignificância da conduta imputada, haja vista que os bens furtados, que são objetos de higiene pessoal, ou seja, 7 desodorantes, avaliados, à época, em R$ 75,48 (setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), aproximadamente, 6,8% do salário mínimo vigente ao tempo do fato ocorrido, foram restituídos à vítima, e os maus antecedentes indicados pelas instâncias ordinárias são bastante antigos, haja vista que o crime referente a este processo foi praticado em 2020 e as condenações mencionadas tratam-se de furtos tentados, em continuidade delitiva, praticados em 2001, denunciação caluniosa praticada em 2009, lesão leve em situação de violência doméstica contra a mulher praticada em 2009, e, por fim, o antecedente mais recente trata-se de um furto simples praticado em 2012 - há mais de 11 anos, tudo conforme se denota da folha de antecedentes criminais.

2. A Sexta Turma desta Corte Superior "tem admitido, excepcionalmente, a aplicação do princípio da insignificância ainda que se trate de réu reincidente, considerando as peculiaridades do caso em exame, em que evidente a inexpressividade da lesão jurídica provocada e o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente" (AgInt no AREsp n. 948.586/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 18/8/2016, DJe 29/8/2016).

3. Agravo regimental provido, para reconsiderar a decisão de fls. 399-402, e conhecer do agravo, a fim de dar provimento ao recurso especial, absolvendo o agravante pela atipicidade da conduta imputada (art. 386, inc. III, CPP).

(AgRg no AREsp n. 2.137.893/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

À vista do exposto, agiu com acerto o juízo primevo.

Arrimada nas considerações acima tecidas,
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso ministerial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)